Tribunal: TJSP
Processo: 2272480-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Pedido de concessão de prisão domiciliar - Alegação de evidente 'periculum in mora' em razão de possuir filhos menores que dependem de seu sustento - Risco à integridade física diante da pandemia por COVID-19 - Inocorrência - Ausência de comprovação de que os filhos estejam desamparados ou mesmo que a paciente encontra-se com

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Pedido de concessão de prisão domiciliar - Alegação de evidente 'periculum in mora' em razão de possuir filhos menores que dependem de seu sustento - Risco à integridade física diante da pandemia por COVID-19 - Inocorrência - Ausência de comprovação de que os filhos estejam desamparados ou mesmo que a paciente encontra-se com a saúde debilitada ou, ainda, que esteja desprovida dos cuidados médicos necessários ou de higiene no estabelecimento prisional em que se encontra recolhida - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000997700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2272480-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é paciente
MANOELA
DO
NASCIMENTO
BARATERA
e
Impetrante
FERNANDO
HENRIQUE DOS SANTOS, é impetrado M.M.J.D. DA 1 VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE POA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2272480-60.2020.8.26.0000 - Comarca de Poá
2/5
Habeas Corpus no 2272480-60.2020.8.26.0000
Impetrante: Fernando Henrique dos Santos
Impetrada: Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Poá - SP
Paciente: Manoela do Nascimento Baratera
Voto no 14.927
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Pedido de concessão de
prisão domiciliar - Alegação de evidente 'periculum in mora'
em razão de possuir filhos menores que dependem de seu
sustento - Risco à integridade física diante da pandemia por
COVID-19 - Inocorrência - Ausência de comprovação de que
os filhos estejam desamparados ou mesmo que a paciente
encontra-se com a saúde debilitada ou, ainda, que esteja
desprovida dos cuidados médicos necessários ou de higiene
no estabelecimento prisional em que se encontra recolhida -
Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogado, Doutor
Fernando Henrique dos Santos, em favor de Manoela do Nascimento
Baratera, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Poá - SP, alegando, em síntese, que a paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como
coatora indeferiu o pedido defensivo de concessão de prisão domiciliar, apesar
de ela ser genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade.
Explica que a paciente foi denunciada pelo cometimento dos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Aponta que, conforme certidões de nascimento anexas,
verifica-se que a paciente é genitora de duas filhas menores de 12 (doze) anos,
as quais dependem de sua proteção integral, observando-se que uma de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2272480-60.2020.8.26.0000 - Comarca de Poá
3/5
filhas é portadora de autismo, doença esta que demanda maiores cuidados por
parte dela.
Indica, ainda, que a paciente é primária e possuidora de
residência fixa no distrito da culpa, conforme se extrai nas certidões juntadas aos
autos e, por isso, preenche os requisitos para a concessão da liberdade
provisória, bem como para a substituição da prisão preventiva em domiciliar.
Argumenta que tanto a decisão que converteu o flagrante em
prisão preventiva, como o despacho que indeferiu o pedido de substituição da
prisão por domiciliar pautaram-se, tão somente, na gravidade abstrata dos delitos,
o que não pode ser considerado suficiente para a manutenção da segregação
cautelar imposta à paciente.
Destaca, também, que o argumento de que a prisão servirá
como garantia para a aplicação da lei penal, denota um julgamento antecipado da
lide; isso porque, a paciente nunca demostrou a sua não intenção de contribuir
com a instrução processual.
Menciona, por fim, que diante da terrível situação decorrente
da pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da
Recomendação no 62, de 17/03/2020, orientou que os Juízes bem avaliassem a
real necessidade de se manter encarcerados agentes que praticassem delitos
cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, como in casu.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja concedida à paciente a liberdade provisória ou a prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 19/21), foram dispensadas as
informações, tendo a Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pela
denegação da ordem (fls. 25/40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2272480-60.2020.8.26.0000 - Comarca de Poá
4/5
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que a
possibilidade de utilização de habeas corpus em lugar de recurso é possível,
desde que se discuta apenas questão de direito ou flagrante ilegalidade, já que,
como se sabe, "o habeas corpus constitui remédio mais ágil para a tutela do
indivíduo e, assim, sobrepõe-se a qualquer outra medida, desde que a
ilegalidade possa ser evidenciada de plano, sem necessidade de um
reexame mais aprofundado da justiça ou injustiça da decisão impugnada"
(in RECURSOS NO PROCESSO PENAL, Ada Pellegrini Grinover, 2011, 7a
Edição, p. 279).
Por aqui, verifica-se que de acordo com o teor da inicial,
pretende o impetrante que a paciente seja colocada em prisão domiciliar, ante o
risco de contaminação, no interior da unidade prisional, pelo COVID-19, em razão
dela possuir filhos menores de 12 (doze) anos de idade.
Ocorre que a autoridade apontada como coatora, além de
estar mais próxima à realidade do complexo carcerário sob a sua jurisdição,
justificou pormenorizadamente o indeferimento do pedido de prisão domiciliar da
paciente, como já apontado no despacho liminar, principalmente ao destacar que,
"[...] ainda que comprovado o nascimento das crianças, a ré não demonstrou que
ela é imprescindível aos cuidados das filhas menores, requisito esse essencial
para o acolhimento do pleito (art. 318, III, CPP)" (fl. 17).
Anote-se, por oportuno, que a paciente responde pelos
crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06,
ambos c.c. o artigo 61, alínea "j", na forma do artigo 69, do Código Penal (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2272480-60.2020.8.26.0000 - Comarca de Poá
5/5
denúncia de fls. 82/84 dos autos de origem); quadro este a evidenciar que, ainda
possuindo duas filhas menores, não houve obstáculos para se dedicar à ação
criminosa, mas, ao contrário, mesmo tendo crianças de tenra idade sob seus
cuidados (cf. certidões de nascimento de fls. 95 e 96 dos autos originários),
ausentou-se de sua residência e deslocou-se até o local dos fatos (como descrito
na denúncia), deixando, por certo, as menores aos cuidados de terceiros.
Não bastasse isso, o enfrentamento da pandemia do novo
"coronavírus", por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos
pedidos de liberdade provisória, mormente porquanto, além de não encontrar
respaldo legal, iria de encontro à preservação da segurança pública, garantia
preconizada como direito difuso e também dever do Estado pelo artigo 144 da
Constituição Federal.
Nesse passo, também não se pode cogitar da ocorrência de
constrangimento ilegal sofrido pela paciente se não há nos autos comprovação
inequívoca de que ela (que não é idosa, mas conta com apenas 29 anos de
idade) se encaixa no grupo de risco do COVID-19, considerada, diante disso, a
possibilidade dela precisar de eventual tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra presa, bem como a demonstração real de que o local em que
se acha custodiada causa mais risco do que o ambiente da sociedade em que
estiver inserida.
Logo, não havendo como reconhecer o constrangimento
ilegal apontado na inicial, denega-se a ordem impetrada.

NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator